Tribunal: TJES
Processo: 0016290-93.2017.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Repetição de indébito
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016290-93.2017.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARGARETE LINHARES FRANCA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DA TUST E DA TUSD NA BASE DE CÁLCULO. LEGALIDADE. TEMA 986/STJ. PRECEDENTE VINCULANTE. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios de hipossuficiência econômica é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pela parte Recorrente.

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TRIBUTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, na qual a autora aduz ilegalidade da inclusão das tarifas TUST (Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão) e TUSD (Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição) na base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica.

Adveio sentença julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Irresignada, a consumidora interpôs recurso requerendo a reforma da sentença proferida, reiterando os argumentos iniciais para fins de concessão integral do pleito.

Apresentadas contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Os autos subiram para a Turma Recursal, mas foram suspensos em virtude do IRDR nos autos de nº 00013719-60.2017.8.08.0000.

Considerando o julgamento do referido IRDR e desafetação em função do julgamento do Tema 986/STJ (RESP Nº 1163020/RS), verifico não haver mais razões para a suspensão, pelo que passo ao julgamento do feito.

É o relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do recurso inominado interposto, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o em seu efeito devolutivo, na forma do artigo 43 da Lei nº 9.099/1995.

Analisando o conjunto fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da respeitável sentença.

O ICMS é o imposto que incide, entre outros, sobre a circulação de bens, inclusive a energia elétrica. Tal definição caminha em conformidade com a hipótese de incidência do tributo, desenhada tanto pelo texto constitucional (art. 155, II da CF), quanto pela LC 87/96 (art. 2º, inciso I) e, junto a esse Estado, pela Lei Estadual n.º 7.000/01 (art. 2º, inciso I).

Habitualmente – inclusive em relação à parte autora – o tributo incidia sobre o “valor cheio” da fatura de energia elétrica cobrada dos usuários do serviço, grandeza que incluía tanto a energia elétrica efetivamente comercializada, quanto os valores relativos à Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e à Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST).

Considerando esse cenário, argumentavam os contribuintes que tais valores não traduzem remuneração pela distribuição de energia elétrica propriamente dita. Desse modo, a cobrança de ICMS sobre eles desbordava dos limites constitucionais e legais da hipótese de incidência do imposto.

No que tange ao aspecto constitucional da discussão suscitada pelos contribuintes, a questão alcançou o STF, culminando no Tema de Repercussão Geral nº 956. Naquela oportunidade, o Pretório Excelso consignou que a discussão possui natureza infraconstitucional.

Em razão disso, reconheço que a discussão relativa à inclusão da TUSD/TUST na base de cálculo do ICMS possui natureza infraconstitucional e, por isso, rejeito os argumentos que analisam a questão pela ótica constitucional.

Também essa questão inaugurou acalorada discussão pela jurisprudência dos Tribunais. Após alongado debate, o Superior Tribunal de Justiça deu fim à celeuma com o julgamento do Tema Repetitivo 986, resolvendo a questão em sentido desfavorável aos contribuintes. Na ocasião, foi fixada a seguinte tese, de efeitos vinculantes:

Tema 986/STJ.
A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo),
integra, para os fins do art. 13, § 1º, II, “a”, da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS
.

A consequência disso é que, ao tempo em que proposta a demanda, não havia qualquer ilegalidade na inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo do ICMS de energia elétrica, nas situações em que são lançadas na fatura de energia como um encargo a ser pago diretamente pelo consumidor final – seja ele livre (aquele que pode escolher seu próprio fornecedor de energia) ou cativo (os contribuintes que não possuem tal escolha).

Desse modo, prestigiando o Sistema de Precedentes Vinculantes, curvo-me a este entendimento, transpondo-o ao caso concreto sub judice, na forma do art. 927, III, do CPC, e declaro que, à luz da legislação vigente ao tempo em que proposta a presente demanda, a TUSD/TUST integravam a base de cálculo do ICMS da energia elétrica consumida pela parte requerente.

Em virtude disso, coaduno com o entendimento proferido pelo douto Juízo
a quo
de que o caso é de improcedência do pedido autoral.
Por fim, registro que o presente feito não se enquadra em nenhuma das hipóteses de modulação dos efeitos do que ficou decido no REsp 1.163.020/RS (Tema 986/STJ).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença inalterada por seus próprios fundamentos, acrescidos aos demais argumentos ora postos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil c/c artigo 55 da Lei nº 9.099/95, cuja exigibilidade resta suspensa em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)